Tribunal: TJMT
Processo: 1015438-03.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015438-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), C.S.A AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.922.961/0001-19 (AGRAVANTE), PGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONDENAÇÃO DE CONTRIBUINTE NA CONDIÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO DE DÉBITO FISCAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - VICIO NA NOTIFICAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO -

ART. 151, V, DO CTN – RECURSO PROVIDO.

1.
Verifica-se dos autos, em análise de cognição sumária, que há possível vício na notificação da Agravante para apresentar defesa no processo administrativo fiscal, na condição de devedora solidária, principalmente, porque não houve a juntada da ação fiscal realizada pelo Estado junto ao contribuinte principal. Ademais, a documentação trazida aos autos, está a indicar que não houve entrada de mercadoria de outro estado, a afastar a ofensa ao disposto no art. 90 c/c 457 do RICMS/MT, demonstrando assim a plausibilidade do direito invocado.

2. A
s hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional são independentes, pelo que a suspensão da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.

3 - Recurso provido. Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C.S.A AGRICOLA LTDA - ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Condenação de Contribuinte na Condição de Devedor Solidário de Débito Fiscal com Pedido de Liminar nº 1010208-66.2021.8.11.0015, pelo juízo da Comarca de Vera, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado para suspender a exigibilidade do crédito tributário no valor de R$2.617.431,75 (dois milhões, seiscentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), oriundo do PAT nº 5736309, originado do NAI/AIIM nº 164320000812018108, que originou a CDA nº 2020271933.

Alega o Agravante a ofensa ao Inciso VII do §1º do artigo 98 do Código de Processo Civil, vez ser detentora dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deferida na decisão recorrida, por falta de depósito do valor impugnado.

Afirma violação ao artigo 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal, quando assegura o contraditório e ampla defesa.

Assevera a ofensa ao artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ao enfrentar a matéria de fato.

Aduz ofensa à Súmula 28 do Superior Tribunal de Justiça, que declara a inconstitucionalidade a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade ação judicial na qual discuti a exigibilidade de crédito tributário.

Sustenta que seja afastada a aplicação da Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça, já superada pela publicação da Lei Complementar nº 104/2001, que alterou dispositivos do CTN.

Aduz que está visível a probabilidade do direito do agravante, sendo evidente no âmbito dos fatos que não foi intimado/notificado de forma válida para se defender no processo Administrativo, vez ser apenas devedor solidário. Já o
periculum in mora
está na morosidade processual, continuado assim, negativado por esta dívida de forma irregular, além de impedir de reabrir as portas e a retomada ao mercado, impossibilitando de ter acesso a créditos bancários.

Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo, para que fosse suspensa a exigência do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V do CTN.

Ao final, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar.

O efeito ativo foi deferido. (Id. nº 139746697)

Sem contrarrazões. (Id. nº 147386153)

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C.S.A AGRICOLA LTDA - ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Condenação de Contribuinte na Condição de Devedor Solidário de Débito Fiscal com Pedido de Liminar nº 1010208-66.2021.8.11.0015, pelo juízo da Comarca de Vera, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado para suspender a exigibilidade do crédito tributário no valor de R$2.617.431,75 (dois milhões, seiscentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), oriundo do PAT nº 5736309, originado do NAI/AIIM nº 164320000812018108, que originou a CDA nº 2020271933.

Alega o Agravante a ofensa ao Inciso VII do §1º do artigo 98 do Código de Processo Civil, vez ser detentora dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deferida na decisão recorrida, por falta de depósito do valor impugnado.

Afirma violação ao artigo 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal, quando assegura o contraditório e ampla defesa.

Assevera a ofensa ao artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ao enfrentar a matéria de fato.

Aduz ofensa à Súmula 28 do Superior Tribunal de Justiça, que declara a inconstitucionalidade a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade ação judicial na qual discuti a exigibilidade de crédito tributário.

Sustenta que seja afastada a aplicação da Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça, já superada pela publicação da Lei Complementar nº 104/2001, que alterou dispositivos do CTN.

Pois bem!

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser concedida em razão de qualquer uma das hipóteses constante no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS , Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009.

O efeito ativo foi deferido por esta relatora, nos seguintes termos:

“(...) Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...) Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada.

Isso porque a exigibilidade do crédito tributário somente será considerada suspensa com o depósito em dinheiro do seu montante integral executado, nos exatos termos do Art. 151, inc. II, do CTN, e Súmula STJ 112,
verbis
:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Súmula 112 do STJ: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1156668/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a questão acerca da necessidade do depósito integral e em dinheiro do crédito tributário para suspensão de sua exigibilidade:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO, SO E ADMISSIVEL, MEDIANTE DEPOSITO INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, DO CTN, E PAR.4. DA LEI N. 6.830/70. RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. (RMS 1269/AM, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/1993, DJ 08/11/1993) TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART. 151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC). SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF / 3A. REGIÃO. 1. A PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS CONTORNOS, DA CAUTELAR CALCADA EM FIANÇA BANCÁRIA (ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC), NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO FISCAL (ART. 151, CTN), MONITORADO POR ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE HIERARQUIA SUPERIOR, NÃO SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 6830/80 (ARTS. 9. 38). 2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 15/03/1993) 2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) VI - o parcelamento."3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.(...) (STJ - REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). (negrito nosso)

Dessa forma, não constatado o depósito integral, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” (Id. nº 90391133 – autos de base)

Após as alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 104/2001, passaram a subsistir duas causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário oriundas de ordens judiciais:

a) a concessão de medida liminar em mandado de segurança; e

b) a concessão de medida liminar ou de antecipação dos efeitos da tutela em outras espécies de ação, assim como dispõe o art. 151, V, do Código Tributário Nacional, não estando a medida condicionada ao depósito do montante integral.

Com efeito, as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional são independentes, pelo que a suspensão da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.

Ademais, não se vislumbra, ao menos por ora, hipótese de dano inverso ao ente público tributante, na medida em que, suspensa a exigibilidade, igualmente não corre o lustro prescricional, podendo ser cobrado o débito caso se verifique efetivamente a ocorrência do fato gerador.

Daí por que o deferimento da medida não pode estar condicionado à efetivação do depósito judicial do tributo.

Com efeito, verifica-se dos autos, em análise de cognição sumária, que há possível vício na notificação da Agravante para apresentar defesa no processo administrativo fiscal, na condição de devedora solidária, principalmente, porque não houve a juntada da ação fiscal realizada pelo Estado junto ao contribuinte principal.

Ademais, a documentação trazida aos autos, está a indicar que não houve entrada de mercadoria de outro estado, a afastar a ofensa ao disposto no art. 90 c/c 457 do RICMS/MT, demonstrando assim a plausibilidade do direito invocado.

O
periculum in mora
é evidente, uma vez que o crédito tributário questionado negativa o nome da Agravante, o que traz consequências de ordem administrativa e financeira.

Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, DEFIRO o almejado EFEITO ATIVO, para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante da CDA n.º 2020271933, em relação a solidariedade da Requerente,
até o julgamento colegiado do presente recurso. (...)”
Id. nº 139746697)

Com efeito, como bem salientado na decisão liminar, o Autor/Agravante demonstrou a plausibilidade do direito invocado, uma vez que há dúvida quanto a sua devida notificação no Processo Administrativo Tributário, que originou o crédito cobrado pela SEFAZ/MT, além de ter trazidos aos autos documentação que apontam a ausência de entrada de mercadoria de outros Estados,
a afastar a ofensa ao disposto no art. 90 c/c 457 do RICMS/MT.

Outrossim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também foram comprovados conforme posto em minha decisão que concedeu o efeito ativo ao recurso.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. decisão recorrida, deferindo o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário apontado na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023